Tribunal: STF
Processo: Rcl 90069
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿Reclamação. Súmula vinculante 14. Acesso aos autos. Diligências em andamento. Ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. Informações. Presunção de veracidade. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Negativa de seguimento.

DECISÃO

Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Itajaí que, nos autos do Inquérito Policial nº 5007110-98.2025.8.24.0533/SC, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
Narra a inicial que, “em 21 de janeiro de 2026, os ora Reclamantes, por intermédio de seus advogados devidamente constituídos, protocolaram petição requerendo a habilitação nos autos do inquérito policial principal (nº 5007110-98.2025.8.24.0533/SC) e o acesso integral aos elementos de prova já documentados, conforme assegurado pela Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte”.
Assevera que “a decisão reclamada determinou, ainda, que a intimação dos advogados fosse realizada por e-mail, "sem o encaminhamento de cópia da presente decisão", concedendo-lhes apenas ciência parcial do motivo do indeferimento. Esta determinação, por si só, já configura cerceamento de defesa em sua expressão mais aguda, na medida em que impede o pleno conhecimento dos fundamentos da decisão impugnada”.
Alega que “se nos autos de busca e apreensão foi garantido o acesso após o cumprimento dos mandados, com muito maior razão deveria ser assegurado o acesso ao inquérito principal, onde tramitam os elementos de prova que fundamentaram aquela medida cautelar”. 
Ressalta que “A decisão reclamada contrariou frontalmente o enunciado vinculante ao negar acesso aos autos do inquérito policial sob fundamento genérico de que "o presente procedimento se encontra em fase de investigação e as diligências ainda estão pendentes de finalização". Tal fundamentação é manifestamente insuficiente e viola a essência da Súmula Vinculante nº 14, conforme se demonstrará a seguir”.
Requer, em medida liminar e no mérito, que “acesso integral aos autos do Inquérito Policial nº 5007110-98.2025.8.24.0533/SC, ressalvadas apenas eventuais diligências específicas cujo sigilo seja concretamente justificado”.
Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 9).

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Transcrevo o ato reclamado (Doc. 3):

“(...)
"III.1 - Indefiro - por ora - os pedidos de acesso aos autos, tendo em vista que o presente procedimento se encontra em fase de investigação e as diligências ainda estão pendentes de finalização. 
Intime-se os subscritores das petições dos eventos 48 e 49, por e-mail, sem o encaminhamento de cópia da presente decisão, contudo, colacionando à resposta o conteúdo deste item III.1 para que os postulantes tenham ciência do motivo do indeferimento."

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 9):

“Cumprimentando-o cordialmente, encaminho à Vossa Excelência as informações que me foram requisitadas, referentes à Reclamação nº 90.069/SC, figurando como reclamantes RAFAEL BABINSKI DE OLIVEIRA, GUSTAVO GINO SCOTTON e RAFAELA HORN DE SANTI. 
1. Inicialmente, cumpre esclarecer que os autos nº 5007110-98.2025.8.24.0533 não se tratam de inquérito policial, mas sim de representação formulada em 28/10/2025 pela autoridade policial, com fundamento nos artigos 282, I, e 319, VI, do Código de Processo Penal, e embasada em investigação referente à prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 154-A, 171, § 2º-A, 184, § 3º, e 288, todos do Código Penal, visando suspensão de atividade econômica, com determinação de transferência e bloqueio de domínio, além da exclusão de página no Youtube e desindexação de site em buscadores, em face de Rafael Babinski de Oliveira, Gustavo Gino Scotton e Rafaela Horn de Santi (evento 1 autos nº 5007110-98.2025.8.24.0533). 
Os autos do inquérito policial relacionado à investigação que ensejou o pedido da medida cautelar foram distribuídos neste juízo sob o nº 5007102-24.2025.8.24.0533, no qual até o momento não sobreveio pedido de acesso formulado pela Defesa dos investigados Rafael Babinski de Oliveira, Gustavo Gino Scotton e Rafaela Horn de Santi. 
2. Em 14/11/2025, esta Vara Regional de Garantias da Comarca de Itajaí/SC deferiu o pedido da autoridade policial e aplicou a medida cautelar de suspensão das atividades de natureza econômica praticadas pelos investigados Rafael Babinski de Oliveira, Gustavo Gino Scotton e Rafaela Horn de Santi no tocante à venda/distribuição de "cheats" ou programas de trapaça para jogos online (evento 7 - autos nº 5007110- 98.2025.8.24.0533). 
Para garantia da eficácia da medida, foram determinadas:
a) a expedição de ofício à empresa Hostinger International Ltda (juridico@hostinger.com) para que proceda ao BLOQUEIO do domínio https://cheatsupreme.com a partir da 6:00 AM UTC -03:00 do dia 17/11/20225, redirecionando o acesso ao site indicado para domínio a ser apontado pela Polícia Civil no qual poderá ser mostrada a seguinte mensagem: "O domínio https://cheatsupreme.com está indisponível por ordem judicial". 
b) a expedição de ofício às operadoras de telefonia celular OI, CLARO, VIVO, TIM, NEXTEL, para que bloqueiem o domínio https://cheatsupreme.com, impedindo assim que seus clientes tenham acesso ao conteúdo ilegalmente distribuído e que, caso possível, redirecionem tal domínio para domínio a ser apontado pela Polícia Civil. 
c) a expedição de ofício às empresas prestadoras de rede de transporte telemático (backbones), mencionadas abaixo, para que excluam, em todo o território nacional, em caráter de urgência, no prazo de 24 horas após o recebimento, o acesso ao domínio https://cheatsupreme.com e, caso possível, redirecionem o domínio em questão para domínio a ser apontado pela Polícia Civil.
d) a expedição de ofício à empresa Google para que operacionalizem a devida exclusão da página https://www.youtube.com/@CheatSupreme01 a partir do dia 17 de novembro de 2025 às 06h e, ainda, que forneçam os dados cadastrais sobre os responsáveis, registros de conexão dos últimos 06 (seis) meses detalhando IP, data, horário e fuso de cada conexão. 
e) a expedição de ofício às empresas Google e Microsoft, responsáveis pelos principais sites de busca na internet (Google e Bing respectivamente) para que desindexem/bloqueiem os resultados de busca que direcionem os usuários para o site https://cheatsupreme.com, adotando todas as medidas técnicas necessárias para tanto. 
f) A preservação integral dos dados armazenados nos links abaixo, identificados como repositórios das trapaças supostamente comercializadas pelos investigados, e a restrição imediata de acesso por parte dos proprietários dos dados armazenados, a fim de evitar a modificação, exclusão, ou substituição do conteúdo hospedado: 
https://mega.nz/file/EmgxlCLY#8EqwOAhRZ_j51YPRtMq_FEJAKY hh_bm0REK5NUjVTXA 
https://mega.nz/file/lv4DhKII#oCFn1PhPru_pG2NOB14cbmoZ_VN QjQwdmrv2XPrKLlw 
https://mega.nz/file/UyoxiAqC#F7BlnLFGFAtupM7qzb80zVR9N3FQ 1kVb7FHIQusELys
Na decisão, foi autorizado que a autoridade policial requerente encaminhasse os respectivos ofícios, com cópia da decisão, visando impor maior celeridade ao pedido e o correto cumprimento por parte das empresas destinatárias, dispensando o cartório da Vara Regional de Garantias do cumprimento dos expedientes. 
3. Na mesma data (14/11/2025), os ofícios foram expedidos (eventos 12-16, autos nº 5007110- 98.2025.8.24.0533) 
4. Em 21/11/2025, a Defesa de Gustavo Gino Scotton solicitou acesso aos autos (evento 17 - autos nº 5007110-98.2025.8.24.0533). 
5. Instada, a autoridade policial se manifestou pela manutenção do sigilo dos autos, tendo em vista que as diligências ainda não haviam sido cumpridas (evento 24 - autos nº 5007110-98.2025.8.24.0533). 
6. Em 25/11/2025, este juízo indeferiu o pedido de acesso aos autos formulado pela Defesa de Gustavo Gino Scotton, tendo em vista que as diligências do presente procedimento ainda estavam pendentes de finalização (evento 27 - autos nº 5007110-98.2025.8.24.0533). 
7. Em 10/12/2025, sobreveio pedido de acesso aos autos pela ESA – ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION – Associação comercial da indústria de videogames (evento 34 - autos nº 5007110- 98.2025.8.24.0533), considerada vítima dos fatos que ensejaram o pedido cautelar da autoridade policial. 
8. Em 17/12/2025, o Ministério Público se manifestou favorável à concessão de acesso aos autos à ESA – ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION – Associação comercial da indústria de videogames (evento 38 - autos nº 5007110-98.2025.8.24.0533). 
9. Em 08/01/2026, foi deferido o acesso aos autos à ESA – ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION – Associação comercial da indústria de videogames (evento 40 - autos nº 5007110- 98.2025.8.24.0533). 
10. Em 22/01/2026, a empresa Google solicitou acesso aos autos (evento 48 - autos nº 5007110- 98.2025.8.24.0533). 
11. Em 23/01/2026, a Defesa de Rafael Babinski de Oliveira, Gustavo Gino Scotton e Rafaela Horn de Santi solicitou acesso aos autos (evento 49 - autos nº 5007110-98.2025.8.24.0533). 
12. Em 27/01/2026, a autoridade policial informou que "a empresa Google não cumpriu a referida ordem judicial, inclusive mantendo ativa a página https://www.youtube.com/@CheatSupreme01. Desta forma, fazse necessária a manutenção do sigilo com a finalidade de que a referida ordem seja cumprida." (evento 55 - autos nº 5007110-98.2025.8.24.0533). 
13. Em 28/01/2026, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento dos pedidos de acesso aos autos formulado pela empresa Google e pela Defesa dos investigados Rafael Babinski de Oliveira, Gustavo Gino Scotton e Rafaela Horn de Santi, bem como pela expedição de novo ofício à empresa Google para cumprimento da decisão judicial a fim de proceder com a exclusão da página https://www.youtube.com/@CheatSupreme01 (evento 57 - autos nº 5007110-98.2025.8.24.0533). 
14. Em 29/01/2026, este juízo indeferiu os pedidos de acesso aos autos formulado pela empresa Google e pela Defesa dos investigados Rafael Babinski de Oliveira, Gustavo Gino Scotton e Rafaela Horn de Santi, "tendo em vista que o presente procedimento se encontra em fase de investigação e as diligências ainda estão pendentes de finalização". (evento 59 - autos nº 5007110-98.2025.8.24.0533). 
Na mesma decisão, foi determinada a expedição de novo ofício à empresa Google reiterando para que proceda à devida exclusão da página https://www.youtube.com/@CheatSupreme01, em cumprimento à decisão proferida pelo juízo referente à aplicação da medida cautelar de suspensão das atividades de natureza econômica praticadas pelos investigados Rafael Babinski de Oliveira, Gustavo Gino Scotton e Rafaela Horn de Santi no tocante à venda/distribuição de "cheats" ou programas de trapaça para jogos online, bem como foi autorizado que a autoridade policial e o Ministério Público encaminhem o respectivo ofício, visando impor maior celeridade ao pedido e o correto cumprimento por parte da destinatária, dispensando o cartório da Vara Regional de Garantias do cumprimento do expediente. 
15. Em 03/02/2026, foi expedido o ofício reiterando o cumprimento da ordem à empresa Google (evento 71 - autos nº 5007110-98.2025.8.24.0533) 
16. Na mesma data (03/02/2026), a autoridade policial informou que enviou à empresa Google a decisão judicial e o ofício expedido (eventos 75 e 76, autos nº 5007110-98.2025.8.24.0533). 
17. Em 04/02/2026, o Ministério Público informou que também enviou o ofício expedido à empresa Google (evento 78 - autos 5007110-98.2025.8.24.0533). 
18. O presente feito aguarda o cumprimento das ordens pela empresa Google. 
19. A chave de acesso aos autos nº 5007110-98.2025.8.24.0533 é: 777478498325.
 20. Acreditando ter prestado as informações necessárias, aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus protestos de estima, consideração, apreço e sincera admiração, ao tempo em que me coloco à disposição para novas diligências ou informações, se forem necessárias.”

Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
(Rcl 21832 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016)”

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)

Nessa linha, da leitura das transições acima, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.
Na espécie, a autoridade reclamada não desrespeitou a orientação firmada por este Tribunal, pelo contrário, observou plenamente a ratio subjacente a referido enunciado vinculante, tendo em vista que “indeferiu os pedidos de acesso aos autos formulado pela empresa Google e pela Defesa dos investigados Rafael Babinski de Oliveira, Gustavo Gino Scotton e Rafaela Horn de Santi, "tendo em vista que o presente procedimento se encontra em fase de investigação e as diligências ainda estão pendentes de finalização". (evento 59 - autos nº 5007110-98.2025.8.24.0533)”.
Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que inexiste violação da Súmula Vinculante 14 quando indeferido o acesso em razão de existirem diligências em andamento e/ou pendentes de efetivação e que possam ser prejudicadas com o deferimento do acesso:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é “direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 
2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 
3. Agravo interno desprovido.
(Rcl 54218 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 09.02.2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. “
3. Agravo regimental desprovido.
(Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).

Inexiste, portanto, substrato fático ou jurídico capaz de ensejar a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula Vinculante 14. 
A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que ‘o direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 42.510-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.11.2020); ‘Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.5.2016); ‘Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 25.012-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.3.2017); e ‘Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento’ (Rcl 54.218-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.02.2023).
De outro lado, para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir de maneira diversa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.).
Destaco, por oportuno, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCONGRUÊNCIA MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO DE ACESSO PELO INTERESSADO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO FORA DAS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 
2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do “princípio da não-reclamação contra o recorrível” ou da “irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 
3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 
4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017, e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 
5. A propositura de reclamação contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niquelândia/GO, evidencia a supressão de instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 
6. A Súmula Vinculante nº 14 é impertinente em relação a diligências ainda em andamento e elementos ainda sem documentação, além de se fazer necessária a apresentação de procuração nas hipóteses de autos sujeitos a sigilo. 
7. In casu, restou consignado pela autoridade reclamada que a decisão impugnada vedou o acesso a documentos relacionados à diligências em andamento no afã de se evitar “comprometer a eficácia das investigações acobertadas pelo manto do sigilo interno. Todavia, foi assegurado ao advogado o acesso as diligências já concluídas, mediante extração de cópias, salientando as partes e seus procuradores de que assim que fossem efetivadas as demais diligências, eles poderiam ter acesso a integralidade dos autos”, sendo certa a ausência de aderência entre o provimento jurisdicional objurgado e a tese firmada no enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
 8. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 
9. A reclamação não é compatível com a insurgência que tome por parâmetro o direito objetivo, bem como é insuscetível de ser manejada como instrumento de controle da validade constitucional de atos normativos. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/05/2017; e Rcl 4.674-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/08/2017. 
10. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 
11. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 
12. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 
13. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl 29.609-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.08.2018)

Não verifico, portanto, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 14.
Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se. 

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente